Tribunal: CARF
Processo: 10830.728101/2018-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.728101/2018-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.593 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
MEGAPESO TRANSPORTES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2017
MULTA
REGULAMENTAR.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
DECLARAÇÃO
APRESENTADA
COM
FALSIDADE.
RETENÇÃO
INEXISTENTE.
Caracteriza falsidade, dando ensejo à exigência de multar regulamentar, o
envio de declaração de compensação apresentada com crédito de saldo
negativo de IRPJ, quando no PER/DCOMP é informada parcela de crédito
formada por retenção comprovadamente falsa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.728101/2018-67
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.593 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728101/2018-67

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Belo Horizonte (MG). Ao final, farei as complementações necessárias.
Trata o presente processo da lavratura de Auto de Infração, contendo cobrança de Multa
Regulamentar (Código de Receita 3148), no valor de R$ 420.708,53, decorrente de
compensação indevida efetuada pela pessoa jurídica, constante de declaração
apresentada com dados falsos (fl. 42/46).
O presente processo é referente à Declaração de Compensação (Dcomp) n°
08953.81702.210717.1.3.02-0004, que foi direcionada análise (tratamento) manual
através do Processo n° 10830.725773/2017-30, abrangendo suposto direito creditório
fundado em Saldo Negativo de IRPJ apurado para o 2° Trimestre/2017
Termo de Verificação Fiscal (TVF)
O procedimento adotado pela Autoridade Tributária encontra-se circunstanciado no
Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fl. 47/54.
Apontou a Autoridade Fiscal que em 22/11/2018 foi analisado o Processo
Administrativo
n°
10830.725773/2017-30,
que
cuida
da
Dcomp
n°
08953.8107.210717.1.3.02-0004, cujo crédito requerido/utilizado é de Saldo Negativo
de IRPJ relativo ao 2° Trimestre/2017.
Destacou que, em decorrência da análise da declaração, foi expedido o correspondente
Despacho Decisório que formalizou a não homologação da compensação intentada, haja
vista a inexistência do crédito, fruto da inserção de informações falsas no indicado
documento compensatório.
Transcreveu a ementa e excertos da citada decisão administrativa, dos quais pontua-se,
para melhor esclarecimento do objeto da autuação, que:
a) compulsando os autos da Dcomp e os sistemas informatizados da RFB, conclui-se
pela improcedência do intento compensatório proposto pelo sujeito passivo, uma vez
que o direito creditório não se sustenta, sendo fruto de clara e evidente tentativa de
fraude em sua utilização;
b) em consulta ao sistema Dirf, não foram encontradas as retenções, conforme
informadas no documento compensatório. Intimado e reintimado a comprová-las, o
representante legal da pessoa jurídica simplesmente silenciou-se, nada informando ou
apresentando;
c) o crédito alegado pelo contribuinte é do tipo “saldo negativo”, que ocorre quando os
valores antecipados são superiores ao montante apurado como efetivamente devido ao
final de um período base-base. Dada a natureza do crédito, regra geral, sua ocorrência se
dá quando há a apuração do IRPJ e CSLL com base no Lucro Real. No Lucro
Presumido, a apuração de saldo negativo ocorre apenas em situações extremamente
excepcionais. No caso da interessada, a sua opção para o ano-calendário de 2017 foi
exatamente pelo Lucro Presumido;
d) na Dcomp em questão, o saldo negativo de IRPJ requerido/utilizado de exatos R$
200.000,00 é composto exclusivamente por seis hipotéticas retenções na fonte que
somam o mesmo valor. Ou seja, considerando apenas as informações desse documento,
não haveria qualquer valor devido (que se diferença do valor a pagar), situação
simplesmente impossível de ocorrer, pois, por óbvio, para qualquer retenção na fonte há
a correspondente percepção de receita (financeira, no caso), que é uma das origens para
cálculo do tributo com base no Lucro Presumido. E as retenções na fonte previstas
legalmente ocorrem em percentual inferior, comparativamente às alíquotas do
IRPJ/CSLL com base de cálculo presumido;
e) chamou muito a atenção a informação apenas valores de retenção na fonte
“arredondados” e que se repetem (R$ 25.000,00 e R$ 50.000,00), os quais ensejariam
receitas financeiras de centenas de milhares de reais, em um único trimestre, para se
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.593 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728101/2018-67

chegar à tal retenção, situação completamente fantasiosa, especialmente quando
comparados com os valores de faturamento declarados pelo sujeito nos últimos anos
(em torno de R$ 3 milhões em 2017);
f) compulsando a ECF e as DCTF apresentadas em 2017 pela pessoa jurídica, verificou-
se que para o 2° trimestre (e para os demais) foi declarado/confessado saldo a pagar de
IRPJ/CSLL, ou seja, situação oposta à apuração de saldo negativo (impossível a
concomitância de IRPJ/CSLL a pagar e saldo negativo, eis que uma situação é o exato
oposto da outra).
Observou que, nos termos do Despacho Decisório, a tentativa de fraude é latente,
instrumentalizada com a inserção de informações falsas em declaração de compensação
com o objetivo de elidir o pagamento de créditos tributários devidos à Fazenda
Nacional, conduta que deve ser punida conforme determina o artigo 18, §§ 2° e 5°, da
Lei n° 10.833, de 2003, e artigo 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Pontuou que, frente ao que determina a legislação e considerando a conduta fraudulenta
do sujeito passivo, assim como o não atendimento às intimações expedidas, deve a
multa isolada ser qualificada e agravada, resultando no percentual de 225% a ser
aplicado sobre o total dos débitos indevidamente confessados.
Destacou, por fim, a conduta fraudulenta e contumaz do sujeito passivo, que não
apresentou tão-somente a Dcomp tratada nos autos, mas também outras cinco, todas
com o mesmo procedimento de inserção de informações falsas para criar créditos
fictícios e compensar de maneira indevida débitos regularmente indevidos à Fazenda
Nacional.
Atribuiu-se, ainda, a sujeição passiva solidária ao titular da pessoa jurídica – Reginaldo
Lúcio Teixeira, em decorrência de práticas que constituem infração à lei, nos moldes do
artigo 135, III, do CTN.
A autuação fiscal resultou na formulação de Representação Fiscal para Fins Penais –
RFFP, sob controle do Processo n° 10830.728103/2018-56.
Ciência do lançamento fiscal
A ciência da empresa autuada (MEGAPESO TRANSPORTES LTDA) ao teor do Auto
de Infração sob controle no presente processo foi procedida na data de 03/12/2018,
conforme documento de fl. 62/63.
O devedor solidário (REGINALDO LUCIO TEIXEIRA) teve ciência do lançamento
fiscal em 03/12/2018, consoante documento de fl. 64/65.
Impugnação
Na data de 29/12/2018 foi interposta impugnação ao lançamento fiscal em nome da
pessoa judica MEGAPESO TRANSPORTES LTDA (fl. 72/73) Não houve
apresentação de impugnação por parte do sujeito passivo REGINALDO LUCIO
TEIXEIRA (devedor solidário).
Em sua impugnação, a pessoa jurídica apresenta os seguintes pontos:
a) a empresa elaborou as PER/DCOMP 02170.05215.040517.1.3.03-7301 e
08593.81702.210717.1.3.02-0004, que abrangem débitos compensados da mesma
competência. Como houve apenas um Despacho Decisório apensando todas as
compensações, não fica claro quais débitos e períodos são realmente devidos,
dificultando assim a identificação dos mesmos e a possível duplicidade de cobrança;
b) aguarda-se o julgamento da manifestação de inconformidade para ter uma definição
clara sobre quais os valores e processos estão sendo tratados e quais devem ser
considerados.
Requer a improcedência do lançamento fiscal.

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.593 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728101/2018-67

Em 25 de janeiro de 2019, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte (MG) negou provimento à impugnação. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anos-calendário: 2017
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DECLARAÇÃO
APRESENTADA COM FALSIDADE. RETENÇÃO INEXISTENTE.
Caracteriza falsidade, dando ensejo à exigência de multar regulamentar, o envio de
declaração de compensação apresentada com crédito de saldo negativo de IRPJ, quando
no PER/DCOMP é informada parcela de crédito formada por retenção
comprovadamente falsa.

Cientificada (AR fls.102) a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls.
105/131, no qual alega as preliminares de nulidade por falta de documentação e ofensa ao
contraditório. No mérito, alegou que a responsabilidade pelo preenchimento fraudulento da
compensação é de terceiros que agiram sem sua anuência e ciência.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, trata o presente processo da lavratura de Auto de
Infração de multa decorrente de compensação indevida efetuada pela pessoa jurídica, constante
de declaração apresentada com dados falsos
Em sua defesa, a Recorrente alega nulidade do Auto de Infração em virtude de
suposta ausência de documentação e, consequentemente, cerceamento do direito de defesa.
Quando ao mérito, alega responsabilidade de terceiros pelas infrações que deram causa a não
homologação das compensações.

1) PRELIMINAR – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EM RAZÃO DO
DESCUMPRIMENTO DO ART. 9o DO DECRETO No 70.235/72 E
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA

A Recorrente alega ofensa ao art. 9o , uma vez que a autoridade fiscal deixou de
instruir o Auto de Infração com todos os documentos “inerentes à ocorrência do(s) fato (s)
gerador(es) da(s) obrigação (ões) correspondente(s), não apresentando as declarações de
compensação (PER/DCOMP), declarações de crédito e débito tributário federal (DCTF), muito
menos a documentação referente à(s) Escrituração Contábil Fiscal (ECF) original (is) que
amparam o lançamento de ofício e a respectiva imposição de multa”.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.593 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728101/2018-67

O artigo 9o do Decreto no 70.235/72 determina que a exigência do crédito
tributário e da penalidade isolada serão formalizados em autos de infração distintos os quais
deverão ser instruídos com todos os elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
Confira-se:
“Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.”

Improcedente a alegação da Recorrente. Isso porque, em primeiro lugar, a
obrigação principal decorrente da não homologação do PER/DCOMP no
08953.81702.210717.1.3.02-0004 foi formalizada no processo no 10830.725773/2017-30. Em
segundo lugar, porque o Relatório Fiscal de fls. 47 descreve, pormenorizadamente, as condutas
que ensejaram o agravamento da multa bem como os dispositivos legais aplicáveis.
Não há que se falar, portanto, em cerceamento do direito de defesa. A própria
Recorrente reconhece que o presente Auto de Infração estava vinculado ao processo no
10830.725773/2017-30 no qual se encontrava toda a documento que deu ensejo à não
homologação, conforme se verifica pelo trecho abaixo transcrito:
Porém, como já consignado, caso não houvesse o Auto de Infração em procedimento
distinto e não vinculado, a Recorrente não deteria substância fática e documental
para balizar sua defesa ou ainda, retificar os equívocos materiais cometidos, sendo
imputada ao recolhimento de tributos e multa escorchantes e absurdos, ao passo que não
lesou ou prejudicou o erário. (grifamos)

Finalmente, a alegação de que autoridade fiscal deixou de instruir o presente auto
de infração com a documentação “inerente ao fato gerador” é igualmente improcedente.
Conforme já exposto, o “fato gerador” do presente lançamento é a não homologação. Sendo
assim, a documentação indispensável à autuação é o despacho decisório de não homologação, o
qual encontra-se juntado às fls. 66/69 dos presentes autos.

Em face do exposto, rejeito as preliminares

2) MÉRITO

Quanto ao mérito, a Recorrente alega que não pode ser responsabilizada pelas
fraudes que deram origem a não homologação discutidas no processo 10830.725773/2017-30,
uma vez as mencionadas infrações foram praticadas por terceiros. De acordo com a Recorrente:

Na realidade, a empresa Recorrente foi vítima de um esquema fraudulento causado pela
empresa APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob
no 15.511.847/0001-08, estabelecida na cidade e comarca de São Paulo, Capital, na
Avenida das Nações Unidas, no 12.399, conjunto 83- A, Edifício Landmark, Itaim Bibi,
CEP 04.795-100, com quem firmou um instrumento contratual de cessão onerosa de
crédito financeiro objetivando a compensação/quitação de tributos federais, sob a tutela
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.593 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728101/2018-67

da Lei no 12.798/2013, UO (Unidade Orçamentária) de no 71.101, com efeitos
liberatórios de quitação de tributos federais, próprios ou de terceiros, previstos e
amparados pela Lei no 10.179/2001 e Decreto 3.859/2001.

Tais alegações deveriam ter sido suscitadas no âmbito do processo
10830.725773/2017-30, no qual se discutia a não homologação da compensação e não no âmbito
do presente processo.
Sendo assim, tendo sido julgada improcedente a manifestação de inconformidade
no âmbito do mencionado processo e não tendo sido apresentado o recurso voluntário da referida
decisão ela necessariamente produzirá efeitos na decisão a ser proferida neste processo.
Além disso, é importante ressaltar que, nos termos do artigo 136, do CTN, “salvo
disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.

3) CONCLUSÃO

Em face do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, nego provimento.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital